Tribunal: STF
Processo: RE 1504680
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento à apelação interposta pela ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 59, p. 1-12) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA CONSTATADAS – ATIVIDADE MERCANTIL DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES – CREDIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    - Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar a ré como autora do crime de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe. 



    - Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé.” (eDOC 18, p. 1) 



    Acolheram-se os embargos de declaração opostos pela ora recorrente, sem conferir-lhes efeitos infringentes (eDOC 67, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário interposto (eDOC 73, p. 1-19) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    A 3ª Vice-Presidente do TJ/MG admitiu o RE (eDOC 78, p. 1-2). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento do RE (eDOC 87, p. 1-5).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco da legítima manifestação do Ministério Público Federal, na condição de custos legis, que bem esclareceu a matéria em apreço:



    “(...)



    A repercussão geral do tema relativo ao princípio da inviolabilidade de domicílio (art. 5°, XI, da CF/88) foi reconhecida no julgamento do RE 603.616/RO, nos seguintes termos (Tema 280/STF): 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 



    Em outras oportunidades esse Supremo já se pronunciou de maneira definitiva quanto à possibilidade de relativização da inviolabilidade de domicílio, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro daquele local ocorra situação de flagrante delito, hipótese do caso em tela. 



    O caso dos autos trata de tráfico de drogas, crime cuja natureza é permanente, ou seja, o agente permanece em estado de flagrância enquanto perdurar o crime, o que autoriza a entrada forçada na residência, sem mandado judicial, quando presentes fundadas razões da ocorrência de crime em momento anterior ao ingresso domiciliar - o que ocorreu na espécie. Basta ver a narrativa dos fatos contidos na denúncia (fls. 428/429):



    Consta no incluso inquérito policial, - número 0141102-82.2015 - Município de Uberaba, MG - que, no dia 30 de março de 2015, por volta das 16h14min, na chácara BAR DOS AMIGOS, localizada na Rodovia AMG 2595, KM 24, bairro Distrito Industrial III, nesta cidade de Uberaba/MG, os denunciados Eli Marques e Terezinha tinham em depósito 4.876,40g (quatro mil, oitocentos e setenta e seis gramas, e quatro decigramas) de MACONHA e 1.572.4g (mil quinhentos e setenta e dois gramas, quatro decigramas) de ÁCIDO BÓRICO, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). 



    Relatam os autos que, no dia dos fatos, por volta das 14:00 horas, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima através do DDU 181 n° 72630315C, a qual informava que estava ocorrendo tráfico de drogas no bar de propriedade da denunciada Terezinha, bem como que havia uma possível arma no local. 



    Foi montada uma operação conjunta entre as viaturas da Patrulha Rural, Tático Móvel e ROCCA e, chegando ao local, cercaram o bar denunciado, e a chácara Flamengo que fica ao lado, que pertence à pessoa de Aldair Gonçalves da Silva, vulgo ‘Xingu’, filho da denunciada Terezinha. 



    Os cães farejadores iniciaram os seus trabalhos, momento em que apontaram na chácara Flamengo, em um quarto separado/externo, 01 (uma) porção de MACONHA e 01 (uma) bucha de COCAÍNA dentro de um móvel - denominado raque. O denunciado Anderson, que estava na chácara, disse que trabalha para ‘Xingu’ a troco de comida e assumiu para os Policias Militares a propriedade destas drogas, relatando ser usuário de drogas. 



    Após, um dos cães farejadores iniciou a busca no BAR DOS AMIGOS da denunciada Terezinha e, ao se aproximar de um paiol, que fica nos fundos do imóvel, deu sinal apontando embaixo das espigas de milho, sendo localizado em um saco plástico aproximadamente 5kg (cinco quilos) de MACONHA acondicionada em 07 (sete) tabletes e, no mesmo local sob a espiga de milho estavam 1,6kg de ÁCIDO BÓRICO. 



    Extrai-se dos autos, que a denunciada Terezinha estava no bar desde o início da abordagem juntamente com seu amásio, ora também denunciado Eli Marques. No bar também foi localizado dinheiro, um rolo de plástico filme transparente e uma balança de precisão. A arma de fogo não foi localizada. Tendo em vista a denúncia anônima de traficância, a quantidade de drogas encontrada, foi dada voz de prisão em flagrante delito aos denunciados Terezinha, Eli Marques e Anderson. 



    É a partir desse contexto que houve o ingresso domiciliar, diante da justa causa. 



    Em decisão monocrática no RE nº 1.447.374/MS, publicada em 30/8/2023, essa Corte Suprema convalidou a atuação da força policial, que efetuou busca domiciliar após denúncia anônima acerca do tráfico de drogas : 



    ‘[...] O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio ocorreu após os policiais recebem denúncia anônima de que um indivíduo estaria traficando drogas e, ao dirigem-se ao local apontado, abordaram um suspeito que, após avistar a viatura policial, evadiu-se do local empreendendo fuga para o interior do imóvel. Na ocasião, após o ingresso no imóvel, foi encontrada grande quantidade de drogas (mais de 89 Kg de maconha).



     [...]



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Além disso, a tese de ilegalidade da prova produzida exige o reexame das circunstâncias fáticas em que se deu o ingresso domiciliar, providência igualmente inadmissível ante expressa vedação do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Veja:



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. [...]. V - Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1459285 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14- 11-2023 PUBLIC 16-11-2023). (g.n.) 



    Assim, para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência inviável em sede extraordinária.” (eDOC 87, p. 2-4; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente